Tribunal: TJES
Processo: 0000314-32.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000314-32.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: JANETE QUINELATO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000314-32.2020.8.08.0038

APELANTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:
JANETE QUINELATO

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES (fls. 134/138), que julgou procedentes os pedidos feitos na ação manejada por
JANETE QUINELATO
.

Aduz a recorrente (fls. 155/168), preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta que: as provas carreadas dos autos comprovam que a unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica; a lavratura do termo de ocorrência e inspeção seguiu o que determina a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em especial quanto à obtenção do consumo recuperado e à participação da recorrida no procedimento de inspeção do relógio medidor; o débito discutido nos autos a título de consumo recuperado se mostra plenamente válido, pois em consonância com os ditames legais; e deve ser afastada a condenação pelos danos morais.

Contrarrazões às fls. 173/182.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 1º de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 06/12/2022.

Sessão de 06.12.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Aduz a recorrente a existência de nulidade da sentença por cerceamento do seu direito de defesa.

Contudo, ao examinar o feito, não é possível constatar a existência da alegada nulidade, especialmente em razão do que fundamentado pelo MM. Juiz
a quo
, segundo o qual: “
antes da decisão saneadora, às fls 35/37 este juízo já deferira a inversão do ônus da prova para a reclamada comprovar a irregularidade do medidor. Desta forma, apesar dos sucessivos pedidos autorais neste sentido após o saneador, cumpre destacar que a inversão ocorrera ab ovo, quando este juízo analisara a tutela de urgência pleiteada pela parte autora
” (fls. 134-verso).

Desse modo, não demonstrada, de forma patente, a existência do alegado cerceamento de defesa, não há outro caminho senão a rejeição da questão preliminar.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar de nulidade.

É como voto.

DO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES (fls. 134/138), que julgou procedentes os pedidos feitos na ação manejada por
JANETE QUINELATO
.

No mérito, sustenta que: as provas carreadas dos autos comprovam que a unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica; a lavratura do termo de ocorrência e inspeção seguiu o que determina a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em especial quanto à obtenção do consumo recuperado e à participação da recorrida no procedimento de inspeção do relógio medidor; o débito discutido nos autos a título de consumo recuperado se mostra plenamente válido, pois em consonância com os ditames legais; e deve ser afastada a condenação pelos danos morais.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia no presente feito em verificar a regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, especialmente quanto à notificação prévia da consumidora, ora apelada, para participar da perícia no medidor.

De início, destaco que a apelante desenvolve atividade consubstanciada no fornecimento de serviço público de energia elétrica e nesses termos se enquadra no conceito legal de prestadora de serviço, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

De outro lado, sabe-se que para caracterização da condição de consumidor adota-se o critério finalista (mitigado na visão do colendo STJ), pelo qual se enquadra como consumidor, a pessoa física ou jurídica destinatária final fática e econômica do bem ou serviço adquirido, hipótese dos autos, uma vez que a apelada é pessoa física e em relação ao contrato para fornecimento de energia elétrica se encaixa no conceito de consumidora constante no art. 2º do CDC, por ser destinatária final do serviço.

Acerca das constatações de irregularidades em medidores, conforme mencionado pela própria apelante, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o escopo de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Vale citar breve trecho do artigo em questão:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica
,
a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

[...]

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que
acompanhar a inspeção
, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias
, a partir do recebimento do TOI, para
informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos
, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001,
preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica
de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor
, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência,
o local, data e hora da realização da avaliação técnica,
para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º (grifei).

Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido da consumidora se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação da usuária, que a avaria existente no referido aparelho foi causada por ela, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

No caso dos autos, entretanto, verifica-se que a prova realizada no medidor de energia elétrica se deu de maneira unilateral, principalmente diante do fato de a inspeção não ter sido acompanhada pela recorrida, o que atesta com clareza não ter sido oportunizada a possibilidade de obter qualquer assistência técnica alheia aos prepostos da fornecedora.

Nesse contexto, convém ressaltar que a presunção de boa-fé milita em favor da apelada, usuária do serviço público, a teor do artigo 5º, inciso II, da Lei nº 13.460/17, de modo que, restando evidenciado que não lhes foi oportunizado a realização de perícia para apuração de suposta fraude, a cobrança retroativa do valor pretendido pela EDP ocorreu baseada apenas em uma inspeção unilateral, a partir da lavratura do TOI, o que por certo inviabilizou o pleno exercício do contraditório e ampla defesa na esfera administrativa, devendo ser mantida a sentença nesse tocante.

Desse modo, exatamente por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores, e sem a devida observância do procedimento estabelecido no art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, concluo que agiu com acerto o MM. Juiz
a quo
ao constatar que não foi suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor da recorrida.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

[...] 2. Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, § 7º que,
havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
. 3.
Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
. 4. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº 0001576-70.2019.8.08.0064, Primeira Câmara Cível, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, DJe 09/06/2022 - destaquei).

[...] 1) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é relativa, haja vista que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. 3)
Muito embora alegue a apelante ter facultado ao apelado a participação no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, sendo-lhe oportunizado solicitar nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais, não há prova documental nesse sentido e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário
. 4)
Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado
. [...] (Apelação Cível nº 0000149-63.2016.8.08.0025, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, DJe 13/05/2022 - destaquei).

[...] Afigura-se ilegal a cobrança retroativa do valor de fatura de energia elétrica apurado apenas em inspeção unilateral realizada pela concessionária de serviço público, impossibilitando o exercício do contraditório e ampla defesa pelo consumidor na esfera administrativa. [...] (Apelação Cível nº 0011960-28.2017.8.08.0011, Primeira Câmara Cível, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, DJe 23/11/2020 - grifei).

Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que à consumidora não fora permitida a sua plena participação, especialmente no momento da confecção do TOI.

Em relação ao fornecimento de energia, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento pela ilegitimidade da suspensão quando decorrente de débito e este for originado de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Vejamos:

[...] III. O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária. Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, RESP 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AGRG no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AGRG no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. (REsp nº 1.946.665, Segunda Turma, Relª. Minª.
ASSUSETE MAGALHÃES
, DJe 15/10/2021).

Nesse contexto, vale salientar que no julgamento do RESP 1.412.433/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava acerca da "
possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" –
consignou que, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, incumbiria
“à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, RESP 1.412.433/RS, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Primeira Seção, DJe 28/09/2018).

E, em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se “
in re ipsa
”, em decorrência da ilicitude do ato praticado:

[...] I - A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) Emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II - Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP Espírito Santo DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. III - A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES, a revelar o provimento do recurso da parte autora IV - Apelo da EDP Espírito Santo DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, desprovido. (TJES; AC nº 0000364-13.2019.8.08.0032; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
; DJe 19/07/2022).

[...] 1. A relação estabelecida entre concessionária e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, RESP 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 13-12-2016, data da publicação/fonte: DJe 19-12-2016). 2. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento. 3. - Caso concreto em que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI não foi assinado pelo autor. A ausência de assinatura por parte do consumidor configura violação do princípio do contraditório e da ampla defesa na realização da perícia administrativa que supostamente constatou a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, consoante se extrai do §2º do artigo 129 da Resolução ANEEL n. 414/2014. 4. - De acordo com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no RESP n. 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019). Nessa linha de entendimento, aquela colenda Corte superior de Justiça já assentou que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal (AGRG no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação/fonte: DJe 06-04-2017). [...] (TJES; AC nº 0002332-94.2018.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des.
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
; DJES 13/05/2022).

No que tange ao valor a ser indenizado, o Superior Tribunal de Justiça esclarece que a indenização por dano moral busca por um lado compensar a vítima e por outro punir o agente.

Observa-se, também, que o direito brasileiro não prefixou valores a serem pagos como indenização. Contudo, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que para a fixação do quantum indenizatório deve-se observar:

[...] o grau de culpa do ofensor, suas condições econômicas, as consequências e circunstâncias do evento danoso, o comportamento, idade e sexo da vítima, a gravidade da lesão, localização das sequelas, a permanência do sofrimento e, sobretudo, seus reflexos na readaptação do acidentado na vida social." (STJ, Terceira Turma,REsp nº318.379, Relatora: Min. Nancy Andrighi, Julgado em 20/09/2001).

No caso, a indenização por danos morais arbitrada em primeira instância em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável, eis que se revela mais adequado às peculiaridades da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000314-32.2020.8.08.0038

APELANTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:
JANETE QUINELATO

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL TAMPOUCO DE PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL – COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO – DANOS MORAIS – QUANTUM ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Sendo conferido à apelante oportunidade para produção de provas, inclusive antes da decisão saneadora, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. A apelante desenvolve atividade consubstanciada no fornecimento de serviço público de energia elétrica e nesses termos enquadra-se no conceito legal de prestadora de serviço, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, de outro lado, pelo critério finalista mitigado, a apelada se enquadra no conceito de consumidora constante no art. 2º, do CDC, por ser destinatária final do serviço ofertado.

3. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação à consumidora para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

4. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido da consumidora se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação da usuária, que a avaria existente no referido aparelho foi causada por ela, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Precedentes deste ETJES.

5. A 1ª Seção do STJ no julgamento do RESP 1.412.433/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava acerca da
"possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" –
consignou que, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, incumbiria
“à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida"
(STJ, RESP 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

6. Em relação ao fornecimento de energia, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento pela ilegitimidade da suspensão quando decorrente de débito e este for originado de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária.

7. E, em conformidade com precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
“in re ipsa”
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

8. A
indenização por danos morais arbitrada em primeira instância em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável, eis que se revel mais adequado às peculiaridades da causa
.

9. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, para manter a sentença inalterada.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.